Tribunal: TJSP
Processo: 1021835-74.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM SUCUMBÊNCIA CARREADA À PARTE RÉ – Irresignação das partes – Autor que afirma inexistência de acordo e existência de parcelas inadimplidas do contrato vencidas no decorrer da ação – Parcelas constantes da notificação que foram

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM SUCUMBÊNCIA CARREADA À PARTE RÉ – Irresignação das partes – Autor que afirma inexistência de acordo e existência de parcelas inadimplidas do contrato vencidas no decorrer da ação – Parcelas constantes da notificação que foram quitadas antes da propositura da ação – Notificação que se restringe às parcelas indicadas – Ausência de notificação em relação a eventuais demais parcelas em aberto – Indevida a busca e apreensão – Necessidade de nova notificação em relação às demais parcelas eventualmente inadimplidas – Réu que se insurge contra a condenação ao ônus da sucumbência em recurso adesivo – Sentença de extinção por ausência de interesse processual – Ônus sucumbencial que deve ser carreado à parte autora – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos no mérito, reformada somente em relação à sucumbência – Recurso do autor improvido, provido o recurso do réu.